Tribunal: TJBA
Processo: 8036118-86.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8036118-86.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: JOSE NOGUEIRA FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. INADMISSÃO. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

I
–
Não prospera a impugnação ao valor da causa, sob alegação genérica de incorreção sem demonstrar o que entende correto, ônus processual do qual não se desincumbiu

II -
O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “
profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”
Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado.

II
I
–
E
m que pese
nos presentes autos o Estado da Bahia defend
er
a existência de excesso de execução, matéria que, em sendo acolhida, afetará diretamente o valor que está sendo perseguido no de Cumprimento (Obrigação de Pagar), não há prejuízo em julgar antecipadamente o cumprimento de
obrigação de fazer
, tendo em vista que amb
os
os processos foram
distribuídos a este Órgão julgador, por prevenção, cujo resultado deste será considerado nos cálculos da obrigação de pagar,
de modo que não procede o pedido de reunião das execuções
.

I
V
-
Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada, nesse sentido, que
“a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.”
Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo.

REJEITADA A
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL n. 80
36118
-
86
.2021.8.05.0000
, em que figura como Autora

JOSÉ NOGUEIRA FILHO
e, na qualidade de Acionado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desemb
argadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
e a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
, e no mérito,
NEGAR ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO
, n
os termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça